Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. REJEITADA. VÍCIOS APONTADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMOBILIÁRIO. ÁREA DE LAZER. ENTREGA ESCALONADA. MORA. CARACTERIZADA. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Diversamente do alegado pelos embargados, os recorrentes não expõem apenas as razões do seu inconformismo, mas também os vícios que entendem que estão presentes no julgado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que o pedido trazido em sede de embargos de declaração não foi não foi apresentado ao juízo singular, tampouco em sede de apelo, mostra-se incabível a sua alegação neste momento processual, por inovação recursal. Preliminar de inovação suscitada de ofício. Embargos de declaração conhecido em parte.
3. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
4. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que inexiste adimplemento substancial da obrigação a permitir a minoração da multa moratória ajustada, considerando que o gozo total da área de lazer pela qual pagou os embargantes pressupõe a sua entrega integral e em perfeitas condições de uso, o que não ocorreu no caso.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.